Tribunal: STF
Processo: RE 146154
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
COISA JULGADA - CONFIGURAÇÃO - DISSÍDIO COLETIVO X DISSÍDIO
INDIVIDUAL. Uma vez apreciada certa matéria  na via do dissídio
coletivo, descabe reexaminá-la mediante dissídio individual. Tal é a
situação relativamente à Unidade de Referência de Preços de abril e
maio de 1988, no que indeferido o pleito formulado pelos empregados
do Banco do Brasil no dissídio coletivo nº 43/88.1, ajuizando o
Sindicato, na qualidade de substituto processual, a reclamação
trabalhista que teve igual objeto tendo sido acolhido o pedido
inicial.